Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação desfavorável da conduta social, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.